Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-59.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003541-59.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLAVO ALMEIDA - CPF: 616.766.241-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLAVO ALMEIDA,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito C/C Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1003541- 59.2019.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade, vez que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

O apelante alega, em síntese, que o feito foi proposto, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica ocasionada por conduta negligente do apelado em incluir na conta de benefício previdenciário do apelante empréstimos de cartão de crédito consignados jamais contratados.

Sustenta que já formalizou empréstimos consignados, mas nunca contratou serviços de cartão de crédito consignado. Afirma que sequer desbloqueou ou utilizou cartão de crédito fornecido pelo apelado, contudo, vem observando descontos a este título em sua aposentadoria.

Consigna que teve intuito de realizar contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, havendo vício de consentimento na operação realizada pelo banco e falha na prestação de serviço, o que acarreta nulidade do negócio.

Destaca que a liberação de valores por meio de TED por si só já evidencia a desvirtuação da modalidade de empréstimo em análise, haja vista que o cartão de crédito não realiza a operação de TED, mas somente saque ou compra o que, em ambos os casos, devem ocorrer em momento posterior ao desbloqueio, o que nunca aconteceu.

Ressalta que a parte consumidora acreditava estar realizando o pagamento do empréstimo através dos descontos realizados em seu benefício, quando na realidade tais descontos limitam-se ao pagamento do mínimo do cartão, sendo a dívida refinanciada todos os meses e nunca amortizada, gerando um lucro exorbitante a instituição financeira.

Afirma que o ato ilícito perpetrado pelo apelado é evidente, vez que não autorizou descontos em sua aposentadoria na forma em que realizada, causado danos ensejadores de reparação por meio de condenação da instituição financeira em danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para declarar a inexistência do empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, requer seja o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados ao apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a ausência de contratação nos termos postos pelo banco, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria a título de cartão de crédito e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito, alternativamente pugnou pela conversão do contrato de cartão de crédito consigna em empréstimo consignado, com amortização do saldo devedor pelos valores pagos e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Nessa vereda, não evidenciada a prática de fraude ou violação ao dever de informação, é impositiva a improcedência do pedido de nulidade do contrato. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 490 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE à pretensão autoral, resolvendo assim, o mérito da demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando, por via de consequência, à extinção do processo. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC. Todavia, considerando que o autor é beneficiário da Justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança de ambas as verbas (art. 98, § 3º do CPC).

(ID. 64089973 - Pág. 6).

O apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco apelado, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas. O contrato firmado é nominado como “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, bem como o documento “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito”, havendo ainda expressa autorização para desconto em folha de pagamento (64089954 - Pág. 1/3), no valor de R$ 1.501,00 (um mil e quinhentos e um reais).

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021